Tribunal: TJDFT
Processo: 0734468-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734468-06.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HEBERT MAYCON CARDOSO BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de HEBERT MAYCON CARDOSO BARBOSA que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos Artigos 140 e 147 do Código Penal (injúria e ameaça), em contexto de violência doméstica, contra seus genitores idosos (Ata de audiência de custódia, id 75238493). Em síntese, a DEFENSORIA sustenta que o paciente é primário, os delitos não possuem pena superior a 04 (quatro) anos e que inexistem os requisitos legais do artigo 313 do CPP, não havendo risco aos genitores com a soltura do custodiado. Diz que o Juízo violou o art. 313, III, do CPP, pois a prisão preventiva só pode ser decretada com o fim de garantir a execução das MPUs (medidas protetivas de urgência), o que seria desnecessário no presente caso. Requer, assim, por entender presentes os requisitos, a concessão liminar da ordem para relaxar a prisão do paciente, por ausência dos requisitos legais do art. 313 do CPP e, de forma subsidiária, para conceder a liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer, ainda, seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se (id 75238493): No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreta dos fatos. Trata-se de delito de injúria e de séria ameaça de morte perpetrados pelo custodiado em desfavor dos seus pais. As vítimas informam que temem pela sua vida ante as reiteradas condutas praticadas pelo custodiado. Observo que o custodiado tem passagens por delitos da mesma natureza em janeiro e fevereiro de 2025. Solto, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, as vítimas estão em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítimas. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HEBERT MAYCON CARDOSO BARBOSA, nascido em 21/10/1985, filho de José das Graças Barbosa e de Rosemary Cardoso, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Neste momento processual, verifico que é hipótese de manutenção da prisão preventiva com fundamento no Art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”, haja vista que os autos noticiam que a suposta ameaça e injúria qualificada ora em apuração foram cometidas pelo paciente contra sua mãe, que conta com 67 anos de idade, com quem ele habita e contra seu pai, com 64 anos, ambos idosos e, ao que parece, proprietários da residência e responsáveis pela manutenção do lar. Registre-se que os delitos foram cometidos em contexto de violência doméstica que recebeu tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006. Ademais, de acordo com o relato da genitora na delegacia, o autuado é usuário de drogas desde a adolescência, especialmente cocaína, além de fazer uso constante e abusivo de bebida alcoólica, ficando extremamente agressivo quando embriagado, proferindo injúrias e ameaças contra a declarante e seu esposo. Além disso, o custodiado cobra dinheiro constantemente dos genitores e já havia ameaçado e ofendido as vítimas em ocasiões anteriores, além de, em tese, vender bens pertencentes aos pais para sustentar o vício. Assim, ao que parece, a liberdade do paciente representa risco concreto à integridade física das vítimas, a tornar necessário acautelar a ordem pública. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator